Tribunal: STF
Processo: ARE 1416517
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos e por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema 445 da Repercussão Geral.



    O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 445 da Repercussão Geral ao caso em análise.



    Ademais, alega que não postula o reexame de provas, o que afasta a incidência da Súmula 279/STF na espécie.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto aos fundamentos da decisão agravada referentes à aplicação do Tema 445 da Repercussão Geral, não cabe recurso. Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015: 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto,



    “ao alegar que, ‘antes de 2004, o Tribunal de Contas nunca poderia ter apreciado a legalidade do ato de concessão inicial da pensão especial da Impetrante, justamente porque tal fato nunca chegou a seu conhecimento’, o embargante pretende a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (pág. 7 do documento eletrônico 67).



    Nesse contexto, consoante assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Aposentadoria especial de professor. Requisitos. Apreciação pelo Tribunal de Contas do ato concessivo de aposentadoria. Prazo decadencial de cinco anos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (RE 1.248.860-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO. REVERSÃO DA COTA-PARTE. VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.145-AgR,/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator